Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000401-28.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), JOSENILDO DOS SANTOS LINS - CPF: 023.590.231-44 (REQUERENTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO FIXADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA. PENA REDIMENSIONADA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando
a
readequação da pena fixada em acórdão prolatado nos autos da Ação Penal n. 0003594-59.2013.8.11.0042, que condenou o requerente à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Agravo interno provido apenas
quanto ao reexame da atenuante da
confissão espontânea
que f
oi aplicada com fração inferior
a
usual (1/6) e sem fundamentação
específica
.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se na segunda fase da dosimetria da pena, a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea foi fixada sem fundamentação concreta e, portanto, se deve ser ajustada ao patamar de 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que na ausência de fundamentação específica, a fração de 1/6 deve ser adotada para aplicação da atenuante da confissão espontânea.

2. O acórdão condenatório reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mas reduziu a pena em apenas 6 meses, patamar inferior à fração usualmente aplicada, sem motivação concreta para tanto.

3. A divergência suscitada no julgamento do agravo interno foi acolhida por maioria, reconhecendo-se o direito do réu à aplicação da fração de 1/6, o que impõe a readequação da pena.

4. Redimensionada a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, com 583 dias-multa, em respeito ao princípio da legalidade e à interpretação uniforme conferida pelos tribunais superiores.

5. Mantidos os demais termos do acórdão originário, por ausência de impugnação ou irregularidade identificada.

IV. Dispositivo e Tese:
Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de fundamentação concreta para a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea impõe sua fixação em 1/6, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. A revisão criminal é cabível para corrigir erro na dosimetria da pena, ainda que não implique em reconhecimento de inocência ou nulidade do julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 621, I, do CPP; art. 65, III, “d”, do CP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no REsp 2094151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 07/11/2023,
DJe
13/11/2023.

TJMT –
ApCrim
n. 67429/2014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/06/2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por JOSENILDO DOS SANTOS LINS, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão deste Sodalício que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 0003594-59.2013.8.11.0042, que o condenou à pena definitiva de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelo cometimento do crime de descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

O revisionando aponta como pedido rescindendo
a
contrariedade à lei, ao argumento de que a dosimetria da pena apresentou fundamentação contrária aos precedentes do STJ e STF no que tange aos requisitos autorizadores da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado – art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

Aduz que os critérios norteadores de aplicação da pena utilizados não convergem com os das instâncias superiores, de modo que a 2a e 3a fase da dosimetria devem ser alteradas em sede de revisão criminal.

Sustenta que na segunda fase, conquanto reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), a pena foi atenuada em apenas 6 (seis) meses, patamar diverso da fração de 1/6, usualmente adotada pela jurisprudência.

Na 3a fase, ressalta que o acórdão não poderia ter se manifestado acerca da causa especial de diminuição de pena, já que esta não foi matéria recursal, o que prejudicou o réu, ora revisionando, pelo que requer que a questão do tráfico privilegiado seja analisada exclusivamente em razão da fundamentação da sentença de primeiro grau.

Com esses argumentos requer a revisão da dosimetria da pena (2a e 3a fases), bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 262302764, 262302767, 262302769, 262302770, 262302772, 262302773, 262302776 a 262302780 e 262302782.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência (Id. 265017779).

Decisão inferindo a petição Inicial de
I
d. 267668756.

Agravo Interno interposto Id. 269128290.

Novo parecer Procuradoria-Geral de Justiça Id.
271298370
.

Prolatado o v. Acórdão que
,
por maioria, proveu parcialmente o agravo regimental para processar a ação revisional, nos termos da divergência apresentada pelo 4o vogal,
o
excelentíssimo senhor desembargador
O
rlando de
A
lmeida
P
erri
(Id.
286579890
),
apenas quanto
à
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para

a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que o art. 625, I, do CPP, exige que para o processamento da revisão criminal seja juntada a “certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória”, ou seja, a decisão deve ser definitiva, da qual não caiba mais recurso. Tenho por atendido no presente caso tal requisito, ao que se vê do Id. 262302773 – p. 458.

O requerente sustenta, em suas razões,
como um de seus argumentos,
que não foi
aplicada corretamente a dosimetria de pena referente à

atenuante a confissão espontânea.

O Agravo Regimental do revisiona
n
do foi provido parcialmente
,
por maioria, nos termos da divergência apresentada pelo 4o vogal,
o

E
xcelentíssimo
S
enhor
D
esembargador Orlando de Almeida Perri (Id. 286579890),
apenas
quanto

à
análise da fração utilizada para a atenuante da confissão espontânea, conforme trecho do voto que segue
:

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator com relação ao tráfico privilegiado,
mas não quanto à fração aplicada na atenuante da confissão.

Pleiteia-se a aplicação da fração de 1/6 pela confissão, pois o juiz fixou fração maior e não fundamentou as razões pelas quais não lhe conferiu a que mais o beneficiasse, e nisso teria sido prejudicado.
(grifos meus).

Registro
que o Recurso de Apelação n. 67429/2014, julgado pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício,
possui
a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU QUESTIONANDO A DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NA SENTENCA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REVISTAS PORÉM SEM ALTERAÇÃO NA PENA-FINAL - RÉU PRESO TRANSPORTANTO GRANDE QUANTIDADE DE COCAINA - ATOS PREPARATÓRIOS ANTERIORES EM ASSOCIAÇÃO COM TERCEIRO QUE MONITORU TODOS OS PREPARATIVOS PARA O CARREGAMENTO DA DROGA -
RECONHECIMENTO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
-
AFASTAMENTO DO BENEFICIO DO § 4o, DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006
- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS SOMENTE PARA REANALISAR OS CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DA PENA. Comprovada a existência de prévio ajuste entre o réu e terceira pessoa, preparando e projetando as fases do cometimento de delito de
tráfico de grande quantidade de drogas (mais de 34
kilogramas
), não cabe aplicar a regra do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas ao acusado, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àquele que se predispõe a transportar drogas entre municípios do Estado
. É cabível revisar os critérios e fundamentos usados na valoração da quantidade de pena, sem que isso seja alterado o tempo total da condenação a ser cumprida. (Redator designado: Des.
ORLANDO PERRI,
Primeira Câmara Criminal, j. em 16/06/2015) (grifos meus) (Id. 262302770).

Para melhor compreensão, do inteiro teor do aludido acórdão, no que
pertine
à dosimetria, extrai-se:

Adentrando, então, à análise da dosimetria da pena
,
constata-se que o juízo de base
, valorando em bloco as circunstâncias judiciais e atento especialmente à natureza e
á
quantidade da droga apreendida,
elevou a pena-base acima do mínimo legal, exasperando-a em mais 2 anos de reclusão e acrescentando 200 dias-multa ao mínimo legal
.

Ainda que a motivação usada para
desvalorar
os motivos do crime (cupidez e lucro fácil) não sejam realmente idôneas a justificar a majoração da pena-base
,
tenho comigo que, de fato, tanto a natureza, quanto a quantidade de drogas apreendidas, justificam a elevação da pena em quantidade razoavelmente superior ao mínimo legal, uma vez que se trata de expressa recomendação legal (art. 42 da Lei de Drogas)
,
que não pode ser ignorada pelo aplicador da norma.

Refiro-me ao fato de ter sido o
réu preso
,
transportando 34,270
kilogramas
de cocaína
, acondicionados em 34 tijolos de entorpecentes, os quais estava
escondidos na carroceria de sua caminhonete, quando se deslocava de Pontes e Lacerda até Barra do Garças
.

Não é mesmo cabível considerar que o transporte de tamanha quantidade de cocaína deixe de ser valorado e sopesado no arbitramento da pena-base
(...).

(...) o próprio réu admitiu (...) carroceria de seu veículo, que foi adulterada (aberta e depois soldada para armazenar o entorpecente) (...).

Desse modo. Havendo duas causas negativas, sendo que uma delas – por expressa determinação legal – deve ser preponderante sobre todas as demais previstas no art. 59 do CP (natureza e quantidade da droga), se me apresenta adequada a elevação realizada na sentença (2 anos acima do mínimo legal) (...).

(...).

Passando à
segunda fase
da dosimetria da pena,
não houve discussão nos recursos sobre a validade da confissão manifestada pelo réu, e, sendo, assim, aplico a atenuante do art. 65 do CP, reduzindo a pena-base no mesmo montante da sentença (6 meses)
, encontrando uma pena-intermediária de 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa.

(...) terceira fase dosimétrica, entendo descabida qualquer redução da pena anteriormente aplicada, mesmo considerando a primariedade do réu, porque a meu sentir, a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não pode servir para beneficiar aquele que se envolve com o tráfico de larga escala de entorpecentes. (...). (grifos meus) (Id. 262302770).

Ainda, em voto vista, o Des. Rui Ramos Ribeiro acrescentou que:

Em que pese as circunstâncias judiciais serem toas favoráveis ao apelante, há que se observar o contido no art. 42, da Lei no 11.343/2006 (...).

Na
segunda fase
,
houve o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), sendo atenuada a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, de maneira que reduzo a pena intermediária para 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto a causa especial de minoração prevista no parágrafo 4a do artigo 33 da Lei no 11.343/06 (...) me parece pouco crível que um traficante pudesse estar transportando
aproximadamente 34,270 kg de cocaína, se não estivesse no mínimo dedicado a mercancia
(
...). (grifos meus) (Id. 262302770).

Verifica-se
que
o Desembargador Orlando de Almeida Perri desempenhou papel fundamental
quanto aos
presentes fatos em duas oportunidades
.

P
rimeiro ao julgar o
Recurso de Apelação n. 67429/2014

como membro da
Primeira Câmara Criminal
,
que por maioria proveu parcialmente o recurso
de apelação da defesa
nos termos d
e seu voto como
Revisor
,
definindo a redução da atenuante da confissão em 06 (seis meses)
.

Segundo ao prolatar
voto de divergência

ao julgar

o agravo interno nesta
revisão criminal
,

reconhecendo
que
houve um
equívoco
à
época

na dosimetria de pena ao

aplicar a
referida atenuante
,
que deveria ser em 1/6 (um sexto),

salientando com a humildade
que
somente
um
homem sábio
possui
, que é sempre tempo de reconsiderar um posicionamento se houver fundamento

para tanto
, sendo seguido nas duas
oportunidades,
ao menos por maioria, por seus pares
.

A
atenuante da confissão espontânea
está prevista no
art. 65, III, “d”, do C
ódigo Penal e como não houve uma previsão expressa
na legislação

acerca do quantum a ser considerado para alterar a pena quando reconhecidas
as
atenuantes
e agravantes
,
entende o
STJ
que ausente fundamentação específica, deve ser utilizada a fraç
ão
de 1/6 (um sexto)
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
ATENUANTE.
CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes. (...)
(STJ -
AgRg
no REsp: 2094151 MG 2023/0309825-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2023) (grifos meus).

No caso concreto,
a pena inicial na primeira fase foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa,
portanto
aplico
na segunda fase dosimétrica

a fração de 1/6 (um sexto) referente à atenuante da confissão espontânea
,
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
, chegando
à
pena intermediária

de
5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses
de reclusão
e 583
(quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
.

Não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase,
fixo
a pena final em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ante o exposto,

nos termos do provimento parcial
, por maioria,
do Agravo interno
(Id. 286579890)
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
DESTA REVISIONAL
E, NA PARTE CONHECIDA,
JULGO
PROCEDENTE
a
açã
o criminal em favor de

Josenildo
dos Santos Lins
,
tão somente
para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), referente à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal,

e estabelecer a
pena final em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantendo-se os demais termos do v. acórdão condenatório transitado em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025